Tribunal: STF
Processo: RE 400047
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
   CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS
   FISCAIS E DAS BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS. LIMITAÇÕES IMPOSTAS
   PELAS LEIS NºS 8.981/95 E 9.065/95. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97
   DA MAGNA CARTA.
1. A questão suscitada no agravo regimental não
   foi debatida pela Corte de origem, nem fez parte das razões do
   recurso extraordinário, constituindo-se em inovação insuscetível
   de ser apreciada nesta oportunidade.
2. Agravo regimental
   desprovido.